Tribunal: STF
Processo: ARE 1334911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. Preceito meramente cominatório, sem cunho reparatório ou punitivo. Interesse principal da parte autora já atendido. Multa fixada depois de cumprida a obrigação. Desnecessidade. Ausência de impugnação oportuna à decisão de extinção da obrigação de fazer, transitada em julgado. Acolhimento da impugnação da Fazenda mantido. Agravo desprovido." (Vol. 1, fl. 14).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A multa cominatória não tem cunho caráter reparatório nem punitivo; trata-se de medida acessória voltada apenas e tão somente a compensar a tendência do devedor a resistir ao cumprimento da obrigação como assinala Cássio Scarpinella Bueno1 em comentário ao artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973:
    (...)
    Exatamente em razão da sua natureza, as astreintes não são objeto de obrigação autônoma nem possuem caráter substantivo: são apenas instrumentos de desestímulo a que a obrigação efetiva seja descumprida, configurando meio para se chegar ao resultado substantivo do processo; e meio que perde a razão de ser empregado se esse resultado já foi alcançado.
    No caso, a multa não foi arbitrada, mas apenas aventada na r. decisão que antecipou a tutela (fls. 19/23). Tratou-se ali da possibilidade, não concretizada, de aplicação de multa na hipótese de descumprimento injustificado da obrigação; e assim a r. decisão agravada assinala que 'no incidente de cumprimento de decisão antecipatória de tutela nº 1007201-16.2016.8.26.0309, o Município de Jundiaí foi intimado a cumprir a ordem judicial de entrega de medicação, apenas e tão somente sob pena de bloqueio de verbas públicas, medida coercitiva que este Juízo entendeu ser a adequada e suficiente ao adimplemento da obrigação.'
    Demais disso, no presente caso, a pretensão à cobrança se acha lógica e processualmente preclusa: no processo de cumprimento de sentença referido na decisão impugnada (Processo nº 1007201-16.2016.8.26.0309), o cumprimento da obrigação de fazer foi declarado por sentença datada de 13.05.2016, com trânsito em julgado em 11.07.2016 data anterior ao ajuizamento da cobrança da multa (04.08.2017 fls. 234).
    Significa isso que, além de a imposição de multa ao Erário não encerrar nenhum resultado prático possível do ponto de vista do atendimento aos fins para os quais a Lei prevê tal medida , o pedido de cobrança se acha prejudicado por força de preclusão, formada com o beneplácito da parte: sem haver se manifestado contra o encerramento da execução, a interessada nada mais pode exigir. A obrigação se acha extinta pelo cumprimento, foi assim declarada por sentença e desta não se tirou o competente recurso.
    O r. decisum, com isso, transitou em julgado: e assim tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 503), havendo se tornado e imutável e indiscutível, ao menos na presente sede processual (CPC, arts. 502 e 505). Fere a lógica admitir a cobrança de multa depois de se deixar transitar em julgado a declaração de estar cumprida a obrigação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente